Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-70.2019.8.11.0023
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-70.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), CRISTIANA GUEDES DA SILVA - CPF: 015.969.231-80 (APELADO), LUCIANA TERESINHA SOBRINHO - CPF: 024.954.721-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DÉBITOS INEXISTENTES - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.

2. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) deve ser reduzida para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que é o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n.º 1000349-70.2019.8.11.0023 ajuizada por CRISTIANA GUEDES DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito junto à instituição de ensino requerida, determinando a imediata e definitiva exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito (SCPC e SERASA), bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de reparação por danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC, acrescidos de juros de mora, a partir da publicação da sentença. Por fim, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 209372651).

Irresignada, a ré/apelante aduz, em suma, que o valor indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido para a quantia de até R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando-se em conta os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, condição econômica do ofendido, extensão do dano e sua efetiva ocorrência, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da autora/recorrida (ID 209372663).

Embora intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 211296197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a ré/apelante pretende a reforma da sentença para que o “quantum” da verba indenizatória seja reduzido.

Pois bem.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) deve ser reduzida para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que é o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA

DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelado, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução. [...]. (N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a verba indenizatória para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024